Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Pelas petições de ID 40096373, ID 40523187 e ID 40771210, a parte impetrante requer a liberação do saldo remanescente de R$2.753,63 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) oriundo de bloqueio judicial já deferido nestes autos, bem como o sequestro de novos valores necessários ao cumprimento da obrigação estabelecida em tutela provisória para que a aquisição de novos medicamentos, conforme estabelecido na periodização prescrita nos relatórios médicos acostados aos autos, ocorra de forma sucessiva e ininterrupta. DECIDO. Os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida remanescem presentes e estampados nas decisões anteriores, cabendo a este novo provimento jurisdicional apenas a instrumentalização para a legítima efetivação do seu deferimento, a fim de assegurar o devido cumprimento da ordem judicial (artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil). De fato, as idênticas circunstâncias lançadas nas decisões anteriores ainda persistem, registrada em laudo médico pelo especialista responsável pelo acompanhamento do paciente a necessidade e a urgência na aquisição dos fármacos requeridos pela parte. Ante o exposto: (1) DEFIRO o pedido para a imediata liberação do valor remanescente de R$2.753,63 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) em favor da parte impetrante, relativo à determinação de sequestro anterior lançada no ID 3886557, mantida a idêntica obrigação da parte impetrante em comprovar que os referidos valores têm correlação com o tratamento e com medicação requerida mediante a juntada da nota fiscal discriminada dos produtos adquiridos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a compra; (2) ampliando os efeitos da tutela provisória já deferida em ocasiões anteriores e mantendo o cumprimento de forma periódica e ininterrupta, DEFIRO novo sequestro de verbas públicas do ente distrital no valor R$423.659, 76 (quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), equivalente a 4 (quatro) rodadas de ministração dos fármacos prescritos pelo médico responsável, ficando a parte impetrante compromissada à prestação de contas com esclarecimentos acerca do andamento do tratamento e a apresentação das notas fiscais, a cada nova aquisição dos fármacos, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena revogação da tutela, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal pelo descumprimento desta obrigação acessória; e (3) Após realizado o sequestro do valor de $423.659, 76 (quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) deferido no item anterior, desde já, DEFIRO a liberação parcial e imediata de R$105.914,94 (cento e cinco mil, novecentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), equivalente à nova primeira rodada de aquisição dos fármacos requeridos, ficando a parte impetrante advertida que os valores seguintes remanescentes do bloqueio e dedicados às novas rodadas de tratamento somente serão liberados após o cumprimento de cada obrigação acessória de prestação de contas, esclarecimentos acerca do andamento do tratamento e atualização do quadro clínico com a juntada da documentação pertinente devidamente comprovada nos autos. À competente Secretaria da 1a Câmara Cível para que proceda a todas as diligências ordinatórias necessárias à efetivação da liberação do valor remanescente indicado no ‘item (1)’ e ao novo sequestro das verbas públicas determinado no ‘item (2)’, expedindo-se os respectivos alvarás de levantamento em favor da parte impetrante, observada a cautela quanto à liberação parcial no importe indicado no ‘item (3)’. Confiro à presente decisão força de mandado. Devidamente cumpridas e certificadas todas as diligências acima, independente de preclusão, voltem-me os autos conclusos para o julgamento dos pendentes embargos de declaração no ID 37959215. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora